Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO IMPETRANTE NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração estão sujeitos ao atendimento dos requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – e dos requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal, se o caso, e regularidade formal. Não se conhece dos embargos de declaração manifestamente intempestivos.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Inexiste o vício de omissão apontado nos embargos de declaração porquanto o órgão julgador não é compelido a responder a todas as questões apresentadas pelas partes se já encontrou motivo bastante para pronunciar a decisão.
4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração do impetrante não conhecidos. Embargos de declaração do Distrito Federal conhecidos e rejeitados.